Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710878-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CORDOVA DE ALMEIDA CAMPOS APELADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. (Doc. Num. 15957893). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 15 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador